Tribunal: TJDFT
Processo: 0705857-34.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM HOSPITAL DA REDE PRIVADA. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. PRONTA SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA UTI DA SECRETARIA DE SAÚDE. DEVER DO ESTADO DE ARCAR COM OS CUSTOS DO TRATAMENTO A PARTIR DA INTIMAÇÃO DO DEFERIMENTO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. A causa de pedir retrata que a requerente deu entrada no dia 03.02.2021, com quadro clínico grave, paciente diabética sem controle regular apresentou episódio de vertigem, mal estar, desvio de rima labial direita há 1 dia CT crânio com insulto isquêmico subagudo em topografia de núcleo capsular direita confirmado após realização de RNM encefálica (...) apresenta níveis pressóricos ligeiramente elevados (relatório médico Id. 26414383 – p.10/11) em hospital da rede privada (Hospital São Francisco), onde teria sido atestada a necessidade de internação com urgência em leito de UTI.
II. Pretende a recorrente/requerente a reforma do “decisum” para condenar o ente federativo ao custeio das despesas hospitalares de internação no Hospital São Francisco desde essa data. Subsidiariamente pugna pelo custeio das despesas a partir do dia 04 de fevereiro de 2021, às 11:33h, data em que o ente estatal foi cientificado formalmente acerca da necessidade de leito em UTI.
III. O termo inicial da obrigação do DISTRITO FEDERAL ao custeio das despesas hospitalares (gastos decorrentes da internação) é a data da efetiva intimação do deferimento da medida de urgência pelo NUPLA (04.02.2021, às 18h07), porquanto não demonstrada a anterior omissão do Ente Federativo ao atendimento do paciente na rede pública de saúde. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão 1200435, DJe 23.9.2019; 3a TR, acórdão 1149514, DJe 13.02.2019.
IV. Nesse norte, a mera solicitação administrativa de inscrição do paciente em CRIH (Central de Regulação de Internação Hospitalar) não configura a efetiva ciência da necessidade de internação, o que teria ocorrido somente com a intimação da Central de Regulação de Leitos de UTI (certificação do oficial de justiça – Id. 26414392– p.1).
V. Irretocável, pois, a sentença ora revista que condenou o ente federativo à aludida obrigação de fazer, dentro dos lindes ali impostos.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, art. 55 e CPC, art. 98, § 3o).